Tribunal: TJMT
Processo: 0003322-48.2015.8.11.0025
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003322-48.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOSE CALIXTO DA SILVA - CPF: 549.263.359-72 (APELADO), NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 035.673.021-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARISSA ESTEFAN DE ALMEIDA - CPF: 113.058.727-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC -
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – (TRABALHADOR BRAÇAL)
CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO
–
BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE ALÉM, DA LIMITAÇÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER ATIVIDADES COM ESFORÇOS FÍSICOS
-
IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO EM OUTRA PROFISSÃO
-
NECESSIDADE DE CONCESSÃO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -
REMESSA NÃO CONHECIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença tenha possuído condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2 -
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara

da Comarca de Juína
,

que, nos autos da
Ação de Conversão de Auxílio-Doença em Aposentadoria por Invalidez e Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Liminar
Inaudita Altera Parte
n. 0003322-48.2015.8.11.0025
, ajuizada por
José Calixto da Sila
em face do
Apelante,
julgou totalmente procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno o INSS a conceder a parte autora o benefício de aposentadoria por invalidez, com fulcro no art. 42 da Lei n. 8.213/91, no valor de 100% do salário-de-benefício (art. 44 da Lei n. 8.213/91), com DIB em 30.09.2017 (dia imediato ao da cessação do auxílio-doença), conforme artigo 43, caput, da Lei 8.213/1991.

Outrossim, tendo em vista a existência de verossimilhança da alegação, conforme declarado em sentença, somado a dano irreparável ou de difícil reparação, considerando incapacidade da parte requerente, bem como porque se trata de verba de caráter alimentar, concedo a antecipação de tutela em sentença, para que eventual recurso seja recebido somente no efeito devolutivo.

Oficie-se a Agência da Previdência Social de Atendimento das Demandas Judiciais - APSADJ de Cuiabá, através do sistema JUSCONVÊNIO, para implantação do benefício.
A correção monetária deve incidir desde a data de vencimento de cada prestação e os juros de mora a partir da citação, momento da constituição da parte requerida em mora.
Com relação aos índices de atualização monetária, deve ser observado o julgamento pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no. 870.947, de modo que antes da Lei no. 11.430/2006 devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal e, posteriormente, o INPC.

Quanto aos juros de mora, antes da vigência da Lei no. 11.960/2009, devem ser de 1% ao mês, sujeitos à capitalização simples. A partir da Lei no. 11.960/2009, devem ser aplicados os juros da poupança (art. 1o-F, da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.11.960/2009).
Condeno a parte requerida aos honorários advocatícios, que fixo em 10% das prestações vencidas até a prolação da sentença (súmula no 111 do STJ), considerando que se trata de causa repetitiva e de extrema simplicidade, consoante Súmula 178 do STJ.

Deixo de condenar o INSS ao pagamento das custas processuais, tendo em vista o teor da Lei Estadual 7.603/2001, que se aplica ao caso por força da Lei 9.289/96.
Sentença sujeita ao reexame necessário (EREsp 934642/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, j. em 30.06.2009) e súmula 490 do STJ.

[...]

Em suas razões recursais (ID n. 126304162), o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
sustenta que a sentença merece reforma, ante a ausência de
incapacidade definitiva e total apta a justificar a concessão da aposentadoria por invalidez, e, por esses motivos, pugna pela reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial

Afirma que, o laudo pericial emitido pelo perito judicial evidência que o autor possui incapacidade parcial, não fazendo jus, portanto ao benefício de aposentadoria por invalidez.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença, seja julgada totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial, com a inversão do ônus de sucumbência.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 126304162), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 14960190), manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DO NÃO CONHECIMENO DA REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara

da Comarca de Juína
,

que, nos autos da
Ação de Conversão de Auxílio-Doença em Aposentadoria por Invalidez e Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Liminar
Inaudita Altera Parte
n. 0003322-48.2015.8.11.0025
, ajuizada por
José Calixto da Sila
em face do
Apelante,
julgou totalmente procedente o pedido formulado na inicial.

No tocante à remessa necessária
, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3o, I, do CPC.

Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3o do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2o, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo - atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos) -, observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o, I, DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos se insere na hipótese do artigo 496, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na ação previdenciária no 0003322-48.2015.8.11.0025, ajuizada por José Calixto da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor ajuizou Ação Previdenciária, afirmando que está em gozo de auxílio-doença, desde o ano de 2012,
em virtude da sequelas na fratura em L1 e L3, espondilodiscoartrose lombar e tendinite, com ruptura parcial em ombro direito
, o que a torna incapaz para o labor.

Relata que, trabalhava como operador de máquinas, e, que continua incapacitado para o labor, o qual exige esforço físico, ressaltando que sempre trabalhou neste ofício, não sabendo exercer outra função.

Diante do exposto, requer a concessão da tutela antecipada, e posterior conversão em Aposentadoria por Invalidez, nos termos da Lei no 8213/1991.

Posteriormente, o Requerente noticiou nos autos que o benefício de auxílio-doença foi cessado em 19-06-2017, razão pela qual, pugnou por tutela de urgência incidental, para que fosse restabelecido o benefício.

O Laudo Pericial Oficial, foi confeccionado, em 23-10-2014, podendo ser conferido no ID n. 126304161.

O Magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual insurge a Autarquia Federal.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS

Consoante ressaltado, a Autarquia Federal, postulou o provimento do recurso, ante a ausência de incapacidade definitiva e total apta a justificar a concessão da aposentadoria por invalidez, e, por esses motivos, pugna pela reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial

Requer, o INSS o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença julgando improcedente o pedido inicial.

Pois bem. O Apelo não merece provimento.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado de
aposentadoria por invalidez
.

No tocante a aposentadoria por invalidez, dispõe o art. 42, caput, da Lei no 8.213/1991 que o benefício será devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, e, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Confira-se:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
[destaquei)

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

In casu,
oportuno mencionar que o Autor, ora Apelado, foi submetido a perícia médica oficial (ID. 126304151 -
Dra Silvana Sperandio – CRM no 6243
), atestou sua incapacidade parcial e permanente, além de consignar,
in verbis
:

[...]

2. INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS:

01) Qual é a atividade profissional atual do autor ou a última, caso não esteja em atividade?

R: O periciado declarou que a última atividade profissional exercida foi como operador de máquinas.

02) A Atividade profissional do autor requer a realização de esforços físicos. Em caso afirmativo, de forma leve, moderada ou intensa?

R: A atividade requer a realização de esforço físico leve a moderado.

03) Qual o nível de escolaridade da parte autora?

R: A parte autora informou que estudou até a 5a série.

04) A parte autora já exerceu outras atividades profissionais? Caso positivo, qual (quais)?

R: A parte autora declarou que sempre exerceu atividades como operador de máquinas.

[...]

3. QUESITOS MÉDICOS UNFICADOS DO JUÍZO E INSS:

01) O periciando é ou foi portador de doença ou lesão que possa acarretar incapacidade laboral, a depender de sua intensidade e grau de evolução? Em caso afirmativo, qual (Nome e CID)?

R: O periciado é portador das seguintes doenças: (S32.0) fratura de vértebra lombar.

[...]

04) A doença ou lesão de que o periciando é portador, o torna incapaz para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual?
( x) SIM (

) NÃO

05) Caso o periciando esteja incapacitado, a incapacidade é:

a) temporária ou permanente? Se temporária, qual o prazo estimado para melhora e recuperação da capacidade laborativa?

R: A incapacidade apresentada é permanente.

b) total (para toda e qualquer atividade laborativa) ou parcial (para a atividade habitual exercida)?

R: A incapacidade apresentada é parcial.

[...]

Impende, registrar que, serão colocadas todas as hipóteses e discutidas as possibilidades diante do que se verificou ao exame e coleta de informações.

Em detida análise do laudo pericial, conclui-se que em razão dos laudos médicos acostados aos autos, o perito judicial atestou que o Requerente é portador de
Fratura de vértebra lombar (S32.0),
e de que
a sequela apresentada é decorrente de acidente de trabalho, sendo que houve redução da capacidade laborativa que atualmente exercia.

Além do mais, consignou que
a doença apresentada é considerada doença de trabalho
,
e de que houve agravamento do quadro clínico ao longo do tempo; todavia,
apresenta possibilidades de reabilitação profissional para exercer outras atividades laborativas, pois sua incapacidade é parcial e não interfere no desempenho de tarefas alternativas
.

Em princípio, percebe-se que há possibilidade de reabilitação para outras atividades, o que afastaria as condições para a aposentadoria por invalidez por se tratar, na verdade, de incapacidade parcial, como alega o Apelante.

Por outro lado, não se pode olvidar das condições pessoais e sociais do segurado, tais como, idade, nível de escolaridade, dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral, circunstâncias essas que devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez.

II - Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "
a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
" (REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)
[Destaquei]

Dessa forma, considerando a função que era desempenhada pela parte autora, (operador de máquinas), o grau de escolaridade (ensino fundamental incompleto), a idade atual de 57 (cinquenta e sete) anos, além do laudo pericial atestar a sua incapacidade para realizar as atividades laborais, que anteriormente desempenhava, são fatores que justificam a conversão em Aposentadoria por Invalidez, conforme determinado na sentença,

Ao arremate, importante mencionar que os Tribunais pátrios são assentes, no sentido de determinar, em hipóteses semelhantes às destes autos, a aposentadoria do segurado, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana: Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

[...]
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91,
os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.
Precedentes.
[...]
.”

(STJ, Segunda Turma, REsp 1568259/SP, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de dezembro de 2015). [Destaquei]

Portanto, a incapacidade laboral deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal do beneficiário e as suas condições dentro do contexto social em que vive.

Nesse sentido, é o julgado deste Sodalício, senão vejamos:

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM PEDIDO SUCESSIVO DE AUXÍLIO-ACIDENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - OCORRENCIA DO ACIDENTE - COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT) - EXISTÊNCIA - COMPROVAÇÃO. LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES - SUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - TRABALHADOR BRAÇAL - SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ARTIGO 42 DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - CABIMENTO.

A emissão de comunicado de acidente de trabalho – CAT pelo empregador é suficiente para comprovar a sua ocorrência. Nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes,
sem possibilidade de reabilitação, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que trabalhador braçal.
P
ara fins de correção monetária e cálculo dos juros moratórios aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009. Recurso provido.

(RAC no 51829/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público, Julgado em 15/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017). [Destaquei]

Assim, correta a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez, uma vez que a lesão que a incapacitou, impossibilita de desempenhar a profissão que exercia, somadas as demais circunstâncias do caso concreto, como suas condições socioeconômicas.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da desnecessidade da vinculação do magistrado à prova pericial se existentes outros elementos nos autos aptos à formação do seu convencimento, podendo, inclusive, concluir pela incapacidade permanente do segurado, em exercer qualquer atividade laborativa, não obstante a perícia conclua pela incapacidade parcial. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do STJ, “
in verbis
”:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. O Tribunal de origem deixou claro que, na hipótese dos autos, o autor não possui condições de competir no mercado de trabalho, tampouco desempenhar a profissão de operadora de micro-ônibus.

2. Necessário consignar que o juiz não fica adstrito aos fundamentos e à conclusão do perito oficial, podendo decidir a controvérsia de acordo o princípio da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado.

3. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
. Precedentes das Turmas da Primeira e Terceira Seção. Incidência da Súmula 83/STJ Agravo regimental improvido”.

(STJ-2a T. – AgRg no AREsp 384.337/SP, Rel.
Min. Humberto Martins, j. 1/10/2013, DJe 9/10/2013) [Destaquei]

Por oportuno, ressalvo que, de acordo com o artigo 101 da Lei no 8.213/91,
o segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

Dessa forma, provada a incapacidade parcial e permanente por prazo indeterminado do Segurado, perfeitamente possível a concessão da Aposentadoria por Invalidez.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

No mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023